Tribunal: STJ
Processo: 2090079-88.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 182858 - SP(2023/0213323-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON SABINO GENEROSO (PRESO)
ADVOGADO
: GRAZIELLA SALTI SANTANA BONINI - SP475316
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO
OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DO MPF PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por
guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as
atribuições constitucionais da corporação.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada durante
patrulhamento de rotina, após o indivíduo abordado dispensar duas sacolas
que continham grande quantidade e diversidade de drogas.
3. Decisões anteriores. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das
provas obtidas na busca pessoal, considerando que a atuação dos guardas
municipais não demonstrou relação direta e imediata com a proteção de bens,
serviços ou instalações municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais, em contexto de policiamento ostensivo, é
válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para a instauração de ação
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento
ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima
quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme
entendimento vinculante do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de
função ou usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a
atuação dos guardas municipais na abordagem e busca pessoal.
Documento eletrônico VDA55946481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c7b6c19-0c71-4592-9542-9ba81cd94748

8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria
a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das
guardas municipais em policiamento ostensivo.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DO MPF PROVIDO, PARA NÃO
CONHECER
DO
HABEAS
CORPUS
E
RESTABELECER
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
Tese de julgamento: 1. É constitucional o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo
e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
2. A busca
pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há fundada suspeita
e relação direta com suas atribuições de segurança urbana. 3. A via do habeas
corpus é incompatível com pedidos que demandam aprofundada dilação
probatória.

§ 8o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
art. 301.
STF, RE
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
608.588/SP,
Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
902.826/SP,
Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c7b6c19-0c71-4592-9542-9ba81cd94748

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 182858 - SP(2023/0213323-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON SABINO GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: GRAZIELLA SALTI SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TEMA
656 DA REPERCUSSÃO GERAL POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO
OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DO MPF PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que reconheceu a nulidade de busca pessoal realizada por
guardas municipais, sob o fundamento de que a atuação extrapolou as
atribuições constitucionais da corporação.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada durante
patrulhamento de rotina, após o indivíduo abordado dispensar duas sacolas
que continham grande quantidade e diversidade de drogas.
3. Decisões anteriores. A Quinta Turma reconheceu a nulidade das
provas obtidas na busca pessoal, considerando que a atuação dos guardas
municipais não demonstrou relação direta e imediata com a proteção de bens,
serviços ou instalações municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais, em contexto de policiamento ostensivo, é
válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para a instauração de ação
penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da
Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento
Documento eletrônico VDA55696868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:45
Código de Controle do Documento: 8aaeac69-45f0-4b69-89ed-f8cd71808ad1

ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
6. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima
quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme
entendimento vinculante do STF.
7. No caso concreto, não há elementos que indiquem desvio de
função ou usurpação de competências dos órgãos policiais, sendo legítima a
atuação dos guardas municipais na abordagem e busca pessoal.
8. A decisão que reconheceu a nulidade das provas colhidas contraria
a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 656, que autoriza a atuação das
guardas municipais em policiamento ostensivo.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DO MPF PROVIDO, PARA NÃO
CONHECER
DO
HABEAS
CORPUS
E
RESTABELECER
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
Tese de julgamento: 1. É constitucional o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo
e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal.
art. 144
2. A busca
pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há fundada suspeita
e relação direta com suas atribuições de segurança urbana. 3. A via do habeas
corpus é incompatível com pedidos que demandam aprofundada dilação
probatória.

§ 8o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144,
art. 301.
STF, RE
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
608.588/SP,
Luiz Fux, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
902.826/SP,
Joel Ilan Paciornik, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Por força da decisão de fls. 188-189, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe
Salomão, em exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra
acórdão da Quinta Turma que, analisando o caso dos autos, entendeu pela nulidade da busca
pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, porquanto teria atuado como polícia ostensiva
que, na forma do entendimento da Terceira Seção, extrapola de suas atribuições constitucionais.
Eis a ementa do acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem, desprovendo o
agravo regimental interposto pelo MPF (fls.142-143):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
S. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA.
HABEAS CORPU
BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MINICIPAL. AUSÊNCIA DO
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
que deu provimento ao recurso em
, reconhecendo a nulidade da
habeas corpus
prova decorrente de busca pessoal realizada por guardas municipais e absolvendo o
agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55696868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:45
Código de Controle do Documento: 8aaeac69-45f0-4b69-89ed-f8cd71808ad1

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da busca pessoal
realizada por guardas municipais em situação de flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida foi mantida com base na jurisprudência pacificada do STJ,
que limita a atuação das guardas municipais em atividades de polícia ostensiva ou
investigativa.
4. A busca pessoal realizada por guardas municipais foi considerada ilícita por
não haver relação clara, direta e imediata com a proteção de bens e serviços
municipais.
5. A ilicitude da prova colhida e suas derivadas foi reconhecida, resultando na
absolvição do agravado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário pelo MPF, no qual se
alegou a violação aos arts. 5o, caput e inc. XI, e 144, caput e § 8o, da CF, o qual foi submetido à
Vice-Presidência deste Tribunal, que assentou (fls. 188-189-grifei):
[...]
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal
Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e
investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo demonstração de
relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções naturais,
relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, 3.
contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.030,
determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação

Não foram oferecidas contrarrazões ao agravo regimental interposto pelo MPF,
conforme certificado às fl. 135 dos autos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental interposto
pelo Ministério Público Federal.
Após a análise dos autos, tenho que é caso de reconsideração do acórdão da Quinta
Turma que, seguindo entendimento sufragado pela Terceira Seção, entendeu como ilegítima a
busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, senão vejamos.
No acórdão de fls. 145-155, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão concessiva de
exarada pela eminente Ministra Daniela Teixeira, por considerar ilegal a atuação
habeas corpus
da guarda civil municipal em contexto de policiamento ostensivo para combate ao tráfico de
drogas. Ao verem o acusado em área conhecida pelo tráfico de drogas, este teria dispensado duas
sacolas que estavam em suas mãos, atitude que gerou fundada suspeita nos agentes da GCM que,
por conseguinte, realizaram a busca pessoal e constataram que as sacolas continham grande
quantidade e diversidade de drogas, tratando-se de 126 invólucros plásticos contendo
aproximadamente 57,96 g de cocaína, 49 invólucros plásticos contendo aproximadamente 55,2g
Documento eletrônico VDA55696868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:45
Código de Controle do Documento: 8aaeac69-45f0-4b69-89ed-f8cd71808ad1

de maconha e 37 invólucros plásticos contendo aproximadamente 11,84g de cocaína, em forma
de “crack” (fl. 30)
Considerou-se que a atuação da GCM foi ilícita diante da inexistência de correlação
da referida diligência com as atribuições de guarda e proteção de bens, serviços e instalações
municipais, assim como pela impossibilidade dessa instituição exercer policiamento ostensivo.
Ocorre que o supracitado entendimento colide frontalmente com aquele firmado pela
Corte Suprema em recurso extraordinário dotado de repercussão geral que, como já citado no
relatório, preconizou:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal e excluída qualquer
art. 144
atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
art. 144,
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Logo, tendo a Corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição Federal
firmado entendimento de que a Guarda Civil Municipal pode atuar em policiamento ostensivo,
resta insubsistente o fundamento do acórdão prolatado pela Quinta Turma motivo pelo qual, com
o mais elevado respeito a todos os membros deste nobre colegiado, deve ser objeto de
reconsideração para restabelecer a continuidade da ação penal em face do acusado.

Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL.
LEGALIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das
Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública,
podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais
sempre que houver fundada suspeita" (AgRg no HC n.
relator
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado,
deve-se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente
para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros
elementos flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou
petrechos e anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra
insuficiente para a condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a
do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
681.680/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/9/2025,
9/9/2025,
Documento eletrônico VDA55696868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:45
Código de Controle do Documento: 8aaeac69-45f0-4b69-89ed-f8cd71808ad1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS.
ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso
ordinário, conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o
art. 105,
mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de
manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF
(Tema 656 da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições constitucionais, sendo legítima a
atuação no caso concreto.
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio,
caracterizado pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial ,
para dentro da residência "deixando até mesmo uma criança para o lado de
fora", tão logo avistou a viatura da guarda municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a
justificar a custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.174/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
19/8/2025,

Por fim, ressalto que a imposição de nova prisão preventiva somente será possível
em decorrência de fatos supervenientes àqueles indicados no decreto prisional emitido em
(fl. 19) sendo que, em sua ausência, deverá o acusado responder a presente ação
12/3/2023
penal em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, dou provimento ao agravo regimental
interposto pelo MPPR para não conhecer do
, determinando o prosseguimento da
habeas corpus
ação penal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:45
Código de Controle do Documento: 8aaeac69-45f0-4b69-89ed-f8cd71808ad1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 182.858 / SP
Número Registro: 2023/0213323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007900220238260616 20230000395760 20900798820238260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WELLINGTON SABINO GENEROSO (PRESO)
ADVOGADO
: GRAZIELLA SALTI SANTANA BONINI - SP475316
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WELLINGTON SABINO GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: GRAZIELLA SALTI SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55914941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: d2fcc4e3-fb08-4921-8cec-76f629e5a59e

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: d2fcc4e3-fb08-4921-8cec-76f629e5a59e